Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. DIFICULDADE PARA DESBLOQUEAR O CARTÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE AUXÍLIO. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONTA POR MAIS DE SETE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da: (i) violação ao direito do consumidor à informação adequada e clara acerca dos produtos/serviços fornecidos; (ii) desídia na resolução dos reclames do autor que, apesar das inúmeras tentativas, não conseguia desbloquear o cartão de débito; e, (iii) perda indevida de tempo útil para a liberação do cartão.

3. Nas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Afirma que o cartão do autor não foi liberado porque não possuía biometria cadastrada. Alega que o desbloqueio do cartão pode ser realizado por meio do aplicativo ou do caixa eletrônico, após o cadastro da biometria.

4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixado na sentença.

5. O cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, na verificação da ocorrência de danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado na súmula no 297 do STJ.

7. Nesse viés, a demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).

8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada, clara e específica acerca dos riscos e características dos produtos e serviços (art. 6o, III do CDC), de forma a garantir a escolha consciente e o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.

9. Nessa perspectiva, a instituição financeira tem o dever de prestar ao consumidor de forma prévia, transparente, adequada e precisa, todas as informações pertinentes aos contratos celebrados, mormente quando se tratar de consumidor humilde que não sabe ler nem escrever, como na hipótese vertente.

10. À vista dessas peculiaridades, é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente as característica e forma de utilização do produto/serviço efetivamente contratado, conforme previsto no artigo 6o, III, do CDC.

11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

12. No caso em análise, restou incontroverso que o autor é correntista do banco réu, desde o dia 07/05/2021, mas ficou impossibilitado de usufruir dos serviços contratados, inclusive, de ter acesso ao valor do salário que recebeu na conta, pois não conseguiu desbloquear o cartão de débito, o qual só foi desbloqueado no dia 14/12/2021 (ID 35212636), após o ajuizamento da presente ação (13/09/2021).

13. A análise da correspondência colacionada com a inicial (ID 35212287) demonstra manifesta falta de informações suficientes a respeito do produto/serviço efetivamente contratado, haja vista que que o autor recebeu o cartão de débito sem qualquer informação acerca dos meios disponíveis para o cadastro da biometria, imprescindível para o desbloqueio do cartão.

14. Nesse aspecto, necessário consignar que os conhecimentos exigidos para efetuar o cadastro da biometria e desbloquear o cartão não são presumidos e não crível que a instituição financeira pretenda transferir ao consumidor a responsabilidade pelos danos, já que causados pela falha na prestação de seus serviços, em especial quanto à violação do dever de informar e desídia/falta de auxílio às solicitações do autor.

15. Demais disso, a testemunha, ouvida judicialmente como informante, confirmou a alegada dificuldade enfrentada pelo autor para liberar o cartão. Narrou, ainda, que, por pelo menos duas vezes, acompanhou o autor à agência bancária do réu localizada em Sobradinho. Relatou, também, que, em todas as ocasiões, os prepostos afirmavam que era necessária a realização de nova “análise” para, dentro de um prazo, realizar o desbloqueio do cartão, o que nunca aconteceu.

16. Verifica-se, assim, que as provas (documento e testemunha) apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano material sofrido (art. 373, I, do CPC).

17. O réu, por sua vez, réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, já que deixou de comprovar que deu suporte profissional e material adequados (contrato e folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para o cliente), a fim de auxiliar o consumidor e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

18. Dessarte, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao deixar de observar direito básico do consumidor de receber todas as informações acerca da utilização do serviço contratado, concorreu para a implementação do dano.

19. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

20. A falta de acesso à conta corrente contratada, por mais de sete meses, seguida de atitude desidiosa do banco em resolver o problema extrajudicialmente, supera os limites do mero dissabor e evidencia violação a direitos de personalidade.

21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

22. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.

23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

24. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

25. Recurso conhecido e improvido.

26. Condenado o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.